Tribunal: TJES
Processo: 5010174-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010174-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA RABELO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANA CLÁUDIA FERREIRA RABELO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível
de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que, nos autos da ação movida em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em suma, que: I) “
ajuizou a demanda declaratória e condenatória em face do Banco Agravado, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que fora contactada pelo Recorrido, informando que havia um saldo descoberto em sua conta corrente de nº 2077 01.020687-0, em 14/04/21, quando então, surpreendentemente, tomou conhecimento de um empréstimo online, ou seja, tomado de forma eletrônica, no vultuoso valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
”; II) “
ainda que o empréstimo tenha sido contratado por meio de fraude de um terceiro e haja suspeita de que este trata-se de seu ex-companheiro – isso porque os dados colhidos através do atendimento junto ao Pic Pay onde no cadastro desde aplicativo constara e-mail e número de celular dele, totalmente distinto do dela – sem a anuência e autorização da única titular da conta bancária, com senha pessoal e intransferível, o Banco ora Agravado não adotou as medidas de segurança que lhe competia, ao permitir uma movimentação bancária
(...)
que não era comum na conta corrente da Agravante, sem qualquer garantia contratual em contraprestação
(...)
”; III) “
a instituição financeira não pode simplesmente liberar um crédito quando solicitado, sendo premente a comprovação de outorga do consumidor, sem a qual a operação carece de lastro, imputando-se, pois, culpa ao Banco na modalidade negligência, por não proceder com a cautela devida no exercício de sua atividade
”.

No caso, em que pese a irresignação da agravante, tal como consignou o julgador de origem, o terceiro a quem se atribui a fraude bancária se trata do ex-companheiro da parte, que com ela habitava, e teve acesso às informações pessoais e intransferíveis necessárias à efetivação da operação bancária impugnada.

Conforme consta da inicial:

(...) a autora possuía um relacionamento amoroso com o então companheiro há aproximadamente 06 anos. E em 2020, devido a pandemia, ela passou a morar com a requerente. Surpreendentemente, no dia 14 de abril de 2021, ele saiu pela manhã e não mais retornou, levando seus pertences, para total surpresa da autora que somente se deu conta de que ele havia ido embora quando abriu o guarda roupa e não havia mais nada, muito embora ele não tenha demonstrado nenhuma pretensão de romper com a união estabelecida com a autora, não havia qualquer motivo/reclamação de insatisfação ou impossibilidade de continuar o relacionamento, sendo surpreendente sua partida sem nenhum aviso.

(...) Passados alguns dias, a autora fora contactada pelo primeiro requerido, informando que havia um saldo descoberto em sua conta corrente, quando então, somente neste momento, é que fora verificar a suposta transação, tomando ciência de um empréstimo e transferência indevidos, não realizados por ela como titular da conta!

(...) Esclarece-se que em sua conta corrente do Banco Santander de nº 2077 01.020687-0, em 14/04/21, fora realizado um empréstimo online sobre a rubrica “CRÉDITO CONTRATADO NO BCO ELETR” (histórico 0259), no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme consta no Extrato em anexo; esse valor foi enviado via PIX (histórico 3984) no mesmo dia para a conta da autora na CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL de nº 000868124963-9; em seguida, desta conta na Caixa, no mesmo dia também, fora novamente realizado um outro PIX do valor do referido empréstimo, para uma conta do PicPay, segundo demandado – conta essa criada com CPF e nome da requerente por terceiros, sem seu conhecimento, uma vez que não realizou qualquer cadastro no referido aplicativo.

(...) a partir daí, não se sabe mais o destino desse dinheiro tomado por empréstimo como se fosse a requerente a contratante, pois ao procurar saber do que se tratava, acessando o aplicativo do PicPay e clicando em “cadastro”, ao inserir seu CPF para cadastrar, deparou-se com a informação de que já havia cadastro para o CPF informado e, ao tentar gerar uma nova senha (para então tentar descobrir todo o ocorrido) surgiu a opção de escolher uma forma para receber o código e criar uma nova senha, aparecendo, pois, como chaves de acesso a opção pelo email: jc****@gmail.com ou SMS *******3115, consoante se verifica dos prints da tela do aplicativo. Surpreendentemente, tais chaves de acesso correspondem ao e-mail e então número de celular de seu ex-companheiro, razão pela qual a autora não consegue acessar a conta criada em seu nome por terceiro, sequer para verificar o ocorrido.

(...).

V
eja-se que a operação de crédito foi feita por meio da conta-corrente da agravante, através do Internet Banking (evento 13667685 do processo de origem), com transferência do valor depositado por PIX para outra conta de mesma titularidade (evento 13667686 do processo referência), da qual foi feita a última movimentação destinada ao ex-companheiro (que criou o PICPAY também com o CPF da agravante), cujas operações demandam acesso ao aplicativo e senhas, que deveriam ser protegidas pela titular.

Contudo, consoante consta do boletim de ocorrência juntado à inicial, o ex-companheiro da agravante possivelmente teve acesso às suas senhas bancárias “porque ela as anotava numa caderneta que ficava guardada em seu quarto” (evento 11051352).

À autoridade policial, a ora agravante narrou que seu ex-companheiro “fez um empréstimo em seu nome, usou seus cartões de crédito (...) e o cartão do Banco Santander”.

Diante disso, não há que se falar em falha na prestação de serviço do agravado.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência já se manifestou pela configuração da culpa exclusiva da vítima, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHAS DE ACESSO À CONTA CORRENTE E AOS CANAIS DE INTERNET BANKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC. 1. É cediço que o avanço da tecnologia e dos meios de acesso às operações bancárias, via internet, além da comodidade oferecida ao consumidor, trouxe a faceta negativa das fraudes, que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, o que fez com que as instituições bancárias promovessem a divulgação de campanhas com alertas aos seus clientes para que não forneçam dados pessoais a terceiros, especialmente as suas senhas de acesso, ressaltando que não enviam mensagens, e-mails ou efetuam ligações com este intuito. Assim, a fraude narrada pelo autor, perpetrada por estelionatários que utilizam de ardil para ludibriarem a vítima até que obtenham as informações sobre dados pessoais e senha de acesso é plenamente conhecida e divulgada na sociedade, inclusive por meio jornalístico. 2.
Diante do conteúdo fático-probatório dos autos, conclui-se que o consumidor, embora ludibriado, agiu de forma descuidada ao fornecer dados pessoais e senhas de acesso à conta corrente e ao internet banking, de uso pessoal e intransferível, aos fraudadores, que realizaram empréstimo, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07154.80-70.2021.8.07.0001; Ac. 160.9812; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 06/09/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL –
INTERNET BANKING
– EX-COMPANHEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, em que pese a irresignação da agravante, tal como consignou o julgador de origem, o terceiro a quem se atribui a fraude bancária se trata do ex-companheiro da parte, que com ela habitava, e teve acesso às informações pessoais e intransferíveis necessárias à efetivação da operação bancária impugnada.

2.
A operação de crédito foi feita por meio da conta-corrente da agravante, através do
Internet Banking
, com transferência do valor depositado por PIX para outra conta de mesma titularidade, da qual foi feita a última movimentação destinada ao ex-companheiro (que criou o PICPAY também com o CPF da agravante), cujas operações demandam acesso ao aplicativo e senhas, que deveriam ser protegidas pela titular. Contudo, consoante consta do boletim de ocorrência juntado à inicial, o ex-companheiro da agravante possivelmente teve acesso às suas senhas bancárias “porque ela as anotava numa caderneta que ficava guardada em seu quarto”. À autoridade policial, a ora agravante narrou que seu ex-companheiro “fez um empréstimo em seu nome, usou seus cartões de crédito (...) e o cartão do Banco Santander”. Diante disso, não há que se falar em falha na prestação de serviço do agravado.

3.
Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência já se manifestou pela configuração da culpa exclusiva da vítima. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.